Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA COM O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DESCONTOS CONCOMITANTES DE PARCELAS NA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos reside em aferir a legitimidade da conduta do Banco, que, além de cobrar, por meio da ação monitória, a dívida com vencimento antecipado, continuou a realizar os descontos do contrato na aposentadoria do apelado/executado.
2. Objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Retenção – INSS n°432.657.256 emitida em 30/01/2020, na importância de R$58.089,90, a ser paga em 85 parcelas de R$1.266,73, a primeira com vencimento em 07/06/2021 e a última em 06/06/2028 (ID72807551 – Págs.1/5).
3. De fato, restou acordada na CLÁUSULA 5.1 a autorização do emitente para efetuar o desconto da prestação no benefício previdenciário do apelado:“5.1. As prestações devidas por esta Cédula serão pagas mediante o desconto da rede mensal dos benefícios previdenciários de aposentadoria ou de pensão de morte, concedidos ao Emitente. Para tanto, o INSS foi devidamente autorizado e instruído pelo Emitente a fazer as devidas retenções e a repassar o valor ao Credor. ”
4. E pela Cláusula 4.2: “Sem prejuízo da incidência dos encargos moratórios por atraso no pagamento, o Emitente está ciente de que, em caso de atraso e/ou descumprimento de qualquer obrigação oriunda desta Cédula, o Credor poderá declarar o vencimento antecipado da dívida.” (ID 72807551 – Pág.3).
5. Ocorre que, embora o Banco apelante tenha optado por apresentar o vencimento antecipado na ação monitória, continuou a efetivar os descontos mensais das prestações, conforme se infere do Histórico de Crédito emitido pelo INSS de ID72808327 – Págs. 1/8, referente ao período de 11/2022 a 08/2023. Verdadeiro comportamento contraditório, pois é incompatível buscar judicialmente o vencimento antecipado da obrigação e continuar com a execução do contrato na esfera administrativa, além do que a medida implica excesso de execução, uma vez que realiza a cobrança em dobro pelo mesmo débito.
6. Nada a prover quanto aos honorários advocatícios. Na petição inicial, o apelante requereu “a expedição do competente mandado de pagamento da importância de R$ 82.701,74 ” (ID 72807546 – Pág. 3). 6.1. Obteve êxito quanto ao valor de R$ 20.267,68 (vinte mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente às parcelas vencidas entre julho de 2021 e outubro de 2022, afastada a exigibilidade das parcelas vencidas a partir de novembro de 2022, bem como o vencimento antecipado da dívida, do que decorre o acerto da definição da sucumbência recíproca e não equivalente, escorreita a definição proporcional dos respectivos ônus na proporção de 30% para o réu e 70% para o autor/ apelante, observada a gratuidade de justiça deferida ao réu.
7. Recurso conhecido e não provido.